Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704411-87.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45584240, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, bem como negou seguimento ao último (Tema 339 do STF), apelos todos interpostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 63502223 – p. 25/363) conheceu em parte do apelo, e negou-lhe provimento. Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 63502224), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018). Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, amparada em precedente da Corte Suprema, julgado pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 37422973, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014